Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFÍCIO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS). VERIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. ESGOTAMENTO DE TODAS AS MEDIDAS TÍPICAS DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O exequente, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença que extinguiu a execução de título executivo extrajudicial, sem satisfação do crédito exequendo, sob o fundamento de que restaram frustradas as diligências realizadas judicialmente quais sejam, busca de penhora online via SISBAJUD, busca de informações por meio do INFOJUD e RENAJUD. Em sentença de embargos de declaração, fundamentou o juízo sentenciante que “quanto ao pleito do exequente [ora recorrente] para que seja realizada consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) a fim de averiguar onde a parte devedora está empregada, verifico que este Juízo já deferiu e realizou diversas diligências a fim de cooperar para localizar bens penhoráveis da parte devedora, sem ter obtido qualquer êxito. Ademais, as diligências infrutíferas demonstram a inexistência de bens penhoráveis em nome da parte devedora, não havendo sequer registro de declaração de imposto de renda em seu nome. ”
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ser contraditório extinguir o processo por inexistência de bens penhoráveis, quando, sequer restou esgotadas todas diligências possíveis para satisfação do débito exequendo, entre as quais, a busca de vínculo empregatício junto ao CAGED.
4. Regularmente intimada a apresentar contrarrazões, conforme Certidão de ID 37108019, o recorrido quedou-se inerte.
5. Em princípio, poder-se-ia afastar a pretensão do agravante, sob o fundamento de que o debito exequendo é despido de natureza alimentar e eventuais valores encontrados seriam impenhoráveis, por se tratarem de verbas salariais, além de se tratar de penhora direta sobre o salário e não sobre valores depositados em conta. Contudo, recente entendimento do E. STJ agasalha a penhora de salário, desde que o valor remanescente garanta a sobrevivência digna do devedor.
6. Não há que se falar em ofensa ao princípio da celeridade ou a outros princípios informativos dos Juizados a expedição de ofício ao CAGED. Ademais, considerando o esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas referentes à persecução patrimonial e que a consulta ao CAGED se mostra a única medida, em princípio, possível para satisfação da dívida, de modo que negar a expedição de ofício pode implicar/negar o próprio provimento jurisdicional e o princípio basilar do cumprimento de sentença, o da efetividade, está presente o perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Nesse sentido: Acórdão 1341268, 07001137220218079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021
7. A recorrida encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme as diversas diligências para citação para pagamento. Todavia, o mandado de ID 36087219, consta que a recorrida tem ciência do processo. Ademais, o juízo de origem considerou citada a recorrida, conforme decisão de ID 36087247, por ter o senhor Oficial de Justiça conversado com a recorrida por telefone, conforme Certidão de ID 36087237. A recorrida busca evadir-se da atuação do poder público, conforme despacho de ID 37108016. Ressalta-se ainda que não haja declaração do imposto de renda, é possível garantir o mínimo existencial à recorrida, pela intangibilidade de 1 (um) salário mínimo, caso a recorrida receba valor abaixo ou igual ao mínimo de isenção do importo de renda para o ano calendário 2022, qual seja, salário mensal de R$ 1.903,98 ou anual de R$ 24.751,74.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para que seja expedido de ofício ao CAGED, para verificação de eventual vínculo empregatício da recorrida.
9. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.